Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734859-49.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO PAULO DE AVILA GIMENES D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição retro. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, à Secretaria, para as providências de praxe. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator